Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710276-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA MARIA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente recurso deverá permanecer sobrestado, como anteriormente determinado (id. 56991711). Brasília - DF, 2 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora